Tribunal: TJMT
Processo: 1022960-13.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022960-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FLECK - CPF: 009.843.960-04 (EMBARGADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA VIANNA DE AZEVEDO BASTIAN - CPF: 924.209.580-04 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE IMÓVEIS RURAIS AFASTADA. BENS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS. CREDOR HIPOTECÁRIO QUE NÃO SE SUBMETE AO PROCESSO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA EXCUSSÃO DAS GARANTIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURDIADE. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO e outros contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, no qual se discutia a manutenção da posse de imóveis alegadamente essenciais à atividade de empresa em recuperação judicial, mas de titularidade formal de terceiros.

Alegam os embargantes a existência de diversas omissões no acórdão, relacionadas à suposta ofensa ao princípio da congruência, ausência de análise de provas e fundamentos jurídicos relevantes, bem como de jurisprudência aplicável ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve omissão do acórdão em relação ao princípio da congruência, por ter adotado fundamentos diversos daqueles constantes da decisão agravada;
(ii) estabelecer se foi ignorado parecer recente do Administrador Judicial que atestaria a manutenção da essencialidade dos bens;
(iii) determinar se a titularidade do imóvel por terceiro impede o reconhecimento da essencialidade em favor da empresa recuperanda;
(iv) definir se o juízo recuperacional tem competência para decidir sobre a essencialidade de bem de terceiro utilizado pela recuperanda;
(v) verificar se o acórdão se manifestou adequadamente sobre os dispositivos legais e jurisprudência citados, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.

A decisão embargada está suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, e enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse dos embargantes.

5.

A alegação de que o acórdão utilizou fundamentos novos não caracteriza omissão, pois o efeito devolutivo do agravo de instrumento autoriza a apreciação ampla das matérias impugnadas, sendo plenamente legítimo que o órgão julgador utilize fundamentos jurídicos próprios para manter ou reformar a decisão atacada, sem incorrer em qualquer irregularidade.

6.
O reconhecimento da essencialidade é transitório e exige comprovação individualizada e atual, não sendo admissível sua perpetuação por anos sem medidas concretas da empresa para adquirir ou regularizar o uso dos bens.

7.

O acórdão embargado apreciou os dispositivos legais apontados, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a manifestação expressa sobre cada artigo ou precedente citado pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A decisão judicial pode adotar fundamentos próprios ao confirmar a sentença recorrida, sem violar o princípio da congruência.

3.

O reconhecimento da essencialidade de bens na recuperação judicial exige análise individualizada e fundamentada.

4.

Considera-se incluído no acórdão, para fins de prequestionamento, o conteúdo dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO
,
RICARDO DE MORAES CARVALHO
e
OUTROS
opuseram Embargos de Declaração em id. 302112868, alegando a existência de omissões no acórdão de id. 300108858, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes.

Os Embargantes alegam a existência de omissão no acórdão quanto à ofensa ao princípio da congruência, porquanto, embora tenha sido declarada a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, o voto condutor apresentou cinco fundamentos novos e distintos daqueles adotados pelo juízo de origem, em afronta aos artigos 492 e 1.015 do Código de Processo Civil.

Apontam que também houve omissão e erro de premissa fática, pois o acórdão teria desconsiderado laudo contemporâneo emitido pelo Administrador Judicial (id. 233804653), que atesta a manutenção da essencialidade da Fazenda Santo Expedito para a continuidade das atividades do Grupo em recuperação.

Afirmam que o julgado deixou de aplicar o artigo 557, parágrafo único do Código de Processo Civil, uma vez que a discussão acerca da titularidade formal do imóvel não seria fundamento suficiente para autorizar a retirada da posse da recuperanda sobre bem essencial à sua atividade econômica, ainda mais quando essa posse se dá de forma legítima e produtiva.

Aduzem que o acórdão recorrido não se pronunciou acerca do artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, pois ainda que o crédito em questão possa ser classificado como extraconcursal e, a propriedade formal do bem esteja em nome de terceiro, tais fatos não são suficientes para afastar a aplicação das garantias previstas na Lei 11.101/05, no que concerne à preservação da fonte produtora.

Pontuam que há omissão quanto à jurisprudência citada pelos Embargantes que sustenta a possibilidade de reconhecimento de essencialidade mesmo em relação a bens não formalmente registrados em nome da recuperanda, mas por ela efetivamente utilizados em suas atividades empresariais.

Explanam que também não foi observado o artigo 926 do Código de Processo Civil, haja vista que o acórdão embargado contraria precedentes desta Corte Estadual, que reconhecem a possibilidade de manutenção da posse sobre bens de terceiros desde que essenciais à recuperação da empresa.

Assim, requerem o acolhimento do Recurso para que haja pronunciamento expresso:

1) Sobre os 05 (cinco) fundamentos novos utilizados no Acórdão para a manutenção da Decisão agravada, que sobre eles não se pronunciou, à luz do princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, e da jurisprudência do STJ ora invocada (AgInt nos EDcl no AREsp: 1643749 RS e AgInt no REsp: 2022686 MA);

2) Sobre o parecer recente e atual da Administração Judicial que consta do id. 233804653, que atesta que, no que tange a essencialidade dos bens imóveis de matrículas n.19.438 e 8.912, mesmo diante do decurso do tempo, permanece inalterado o mesmo quadro fático anterior, não justificando a retirada da sua declaração de essencialidade, à luz do artigo 966, VIII, do CPC;

3) Sobre o argumento de que a discussão da propriedade do bem essencial não é o bastante para retirar-lhes a posse, à luz do art. 557 do CPC, de maneira analógica, e frente a jurisprudência ora invocada (STJ REsp 1.204.953/SP), a fim de segui-la ou de demonstrar a superação do entendimento;

4) Sobre a competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de bens, ainda que se trate de crédito extraconcursal e de bem de terceiro, mas que é explorado pelos Recuperandos, à luz do art. 47 da Lei 11.101/2005, e da jurisprudência ora invocada (TJ-SP - AI: 20446735420178260000, TJ-PR 01104107020248160000 e STJ - AgInt no REsp: 1784027 SP), a fim de segui-la ou de demonstrar a superação do entendimento;

5) Sobre a propriedade de bem essencial aos Recuperandos ser de terceiro, à luz do art. 926 do CPC e da jurisprudência desse TJMT ora invocada (1011192-37.2017.8.11.0000 e 1004193- 24.2024.8.11.0000), a fim de segui-la ou de demonstrar a superação do entendimento.

Considerando que o saneamento da omissão apontada tem o condão de modificar os termos do Acórdão recorrido, requer-se seja ele cassado, ou, subsidiariamente, reformado para dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Caso essa Corte Estadual entenda pela manutenção do v. Acórdão nos termos em que proferido, reque-se, ao menos, que haja expressa manifestação acerca dos dispositivos legais suscitados pela parte (artigos 492, 489, 557, 926, 966, VIII, 1.015 e 1.022, todos do CPC e artigos 47 e 49, §3º, da Lei 11.101/2005), inclusive e especialmente para fins de prequestionamento dos temas versados, postulação suficiente a demonstrar que não se mostram protelatórios os embargos de declaração.

Contraminuta acostada em id. 305109889.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...).
No que concerne à alegada essencialidade dos imóveis de matrículas n. 19.438 e 8.912 CRI de Nova Xavantina/MT
, observa-se que no processo de origem o agravado Carlos Roberto Fleck pleiteou o afastamento da declaração de essencialidade como meio de salvaguardar seus direitos como credor hipotecário, decorrente de cédula rural hipotecária e pignoratícia (id. 156068692 - origem).

O Recorrido informou que os referidos imóveis são de propriedade de Elisabetha Bavaresco e Espólio de Valdemarino Bavaresco, sendo que Carlos é cessionário do crédito cedido pelo Banco do Brasil, sub-rogando-se na posição de exequente em processos movidos contra os proprietários dos bens em questão (ações de execução n. 00004218820068110004, 00004227320068110004 e 0000423.58.2006.8.11.0004 em tramitação da Comarca de Barra do Garças/MT).

Aduziu que a cessão de crédito firmada junto à Instituição Financeira em 21/02/2019 teve por objeto seis cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias e foi comunicada nos respectivos processos em 13/03/2019.

Apontou que em 02/09/2009, sem a anuência do credor, Elisabetha e Valdemarino prometeram vender os imóveis objetos de garantia hipotecária cedular para Vilson Paulo dos Reis e Aldemir Paulo dos Reis e, no ano de 2016, estes últimos cederam os direitos deste instrumento de promessa de compra e venda para Monte Alegre Agrícola LTDA, Acidemando de Moraes Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Leonardo de Moraes Carvalho.

Afirmou que com o inadimplemento das obrigações constantes na promessa de compra e venda, em 12/06/2019 foi firmado acordo nos autos da Obrigação de Fazer n. 2625-03.2014.811.0012, entre o Espólio de Valdemarino Bavaresco e Outros com o Grupo Monte Alegre, sem qualquer anuência do credor hipotecário.

Acrescentou que em 16/07/2019, um mês após o acordo, o Grupo Monte Alegre apresentou o pedido de Recuperação Judicial incluindo tais imóveis como se de sua propriedade fossem.

O Grupo Recuperando sustenta, como base no parecer da Administração Judicial que os imóveis são essenciais à atividade empresarial, sendo imprescindíveis para continuidade de suas operações comerciais.

Defende também que Carlos Roberto Fleck não é proprietário fiduciário dos bens, não se aplicando o artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005, tendo sido utilizado equivocadamente essa base legal como forma de justificar o afastamento da essencialidade.

Da mesma forma, suscita que houve violação da competência do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que havia homologado o acordo de aquisição dos imóveis (autos de n. 2625-03.2014.8.11.0012), além do fato de que a ação anulatória n. 1059374-57.2019.8.11.0041, ajuizada pelo Agravado, que visava à anulação da avença foi julgada improcedente e mantida por este Tribunal.

Feitas tais considerações e alinhado ao que foi decidido por esta Câmara no
Agravo de Instrumento n. 1022967-05.2024.8.11.0000
, ao contrário do que defendem os Recorrentes, não se vislumbram elementos para manutenção da declaração da essencialidade dos imóveis de matrículas n. 19.438 e 8.912 (Fazenda Santo Expedito), não estando suficientemente demonstrado que os mencionados bens são essenciais à continuidade da atividade empresarial.

Esta Câmara possui o entendimento, alinhado à jurisprudência majoritária, de que o reconhecimento da essencialidade não deve ser feito de forma genérica e não pode durar ad eternum, devendo ser fundamentado em elementos concretos, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.

O juízo a quo consignou na origem que a declaração de essencialidade fora proferida em 30/06/2022, ou seja, há quase 03 (três) anos, um período considerável, que é razoável para que os Recuperandos formassem um fluxo de caixa para que fosse resolvido imbróglio ou entrassem em acordo com os proprietários e o credor hipotecário, pois os imóveis não lhes pertencem.

Destaca-se que não há provas concretas e
atuais
de que os imóveis são indispensáveis para a atividade empresarial. Inclusive, o Grupo Recuperando deixou de trazer documentos suficientes para esse desiderato,
de modo a demonstrar o real impacto financeiro que o afastamento da essencialidade dos imóveis pudesse lhe atingir.

O único laudo de impacto financeiro apresentado pelo Grupo Monte Alegre (id. 233801694) é datado do ano de 2022, e não traz informações atuais de maneira a demonstrar a essencialidade dos bens em comento.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017853-56.2022.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA DECLARAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE BENS DE TERCEIROS UTILIZADOS PELA RECUPERANDA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES – TÉRMINO DO STAY PERIOD - ESSENCIALIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Com o término do período de blindagem (Stay Period) e, levando-se em consideração as diversas oportunidades para que a Recuperanda entrasse em acordo com os credores extraconcursais, não há como declarar a essencialidade dos bens de propriedade de terceiros que, em tese, são utilizados no desempenho das atividades da Agravante, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.
(N.U 1028853-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024). (Destaquei).

Ademais, esta Câmara já analisou um Recurso em
situação semelhante
envolvendo os Recuperandos (Agravo de Instrumento n. 1012134-30.2021.8.11.0000), relativo a outros imóveis que estavam em sua posse (matrículas 19.424 e 19.436 – também situados na Fazenda Santo Expedito) e, na oportunidade, foi destacado que o prazo de blindagem há muito tinha sido escoado e que não havia provas do caráter essencial dos bens, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDE E OBSTA A PRÁTICA DE ATO CONSOLIDAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS DA RECUPERANADA – DECURSO DO PRAZO DE BLINDAGEM E DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1- O período de blindagem não perdura ad infinitum. Neste caso, o período há muito se escoou, ressalvando que a própria Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, em Recurso de Agravo de Instrumento interposto anteriormente, prorrogou aquele prazo para o mês de agosto/2021, em virtude da pandemia do Covid-19. 2- Decorrido inclusive o prazo de prorrogação do stay period, não há razão jurídica para manter a decisão agravada que impediu as credoras/Agravantes de praticarem e determinou que suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais, em especial porque não há prova do caráter essencial desses imóveis para o soerguimento das Recuperandas/Agravadas, e do real impacto financeiro decorrente da excussão da alienação fiduciária. Os credores não podem permanecer no limbo, aguardando eternamente uma solução para receber o que lhe é devido.
(N.U 1012134-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). (Destaquei).

Esse entendimento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça por meio de decisão monocrática emanada no AREsp n. 2.173.937, de relatoria do Ministro Raul Araújo, DJe de 03/09/2024.

Somado ao já exposto, pelos documentos que constam no processo de primeiro grau, verifica-se que o Agravado
não é credor
do Grupo Recuperando, mas credor hipotecário dos proprietários dos bens em questão, Elisabetha Bavaresco e Espólio de Valdemarino Bavaresco.

Em consulta ao sistema PJE, observa-se que no ano de 2022, o supracitado Credor ajuizou a Impugnação ao Crédito de n. 1019194-11.2022.8.11.0003, com o objetivo de excluir os créditos decorrentes dos bens ora discutidos da lista de credores da Recuperação Judicial do Grupo Monte Alegre, tendo sido o pedido julgado procedente na forma pleiteada em 12/09/2022 (id. 92166807).

A manutenção da declaração da essencialidade nesse contexto poderia implicar indevida proteção jurídica e desvirtuamento do processo recuperacional, pois o reconhecimento da essencialidade é um instituto que visa resguardar determinados bens da empresa em recuperação judicial, possuindo caráter transitório, não podendo ser estendida
indefinidamente
a terceiros que não integram a lide, como o credor hipotecário, que está obstado de excutir a garantia.

Registra-se que a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os bens cuja essencialidade deve ser analisada pelo Juízo da Recuperação Judicial são os integrantes do patrimônio da empresa, e não imóveis de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURSDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE TERCEIRO. ABSTENÇÃO DO DIREITO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. (...).
2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que os bens cuja essencialidade deve ser apreciada pelo Juízo da Recuperação Judicial são os integrantes do patrimônio da empresa, e não imóveis de terceiro.
Desse modo, a par de ter a recuperação judicial como fim precípuo a manutenção das atividades da empresa para viabilizar a sua existência, "extrapola a competência do juízo recuperacional qualquer determinação de disposição ou de indisposição sobre o bem imóvel de propriedade do locador" (AgInt no REsp n. 1.715.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.119.280/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR TERCEIRO (E NÃO PELA RECUPERANDA). IMÓVEL NÃO ABRANGIDO NO PLANO DE RECUPEAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DA PARTE FINAL DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. SÚMULAS N. 480 E 581 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO, EM TESE, EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. APARÊNCIA DO BOM DIREITO. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça possui o pacífico posicionamento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda.
Todavia, esta compreensão não se estende à expropriação de bens de titularidade de sócios, ex-sócios, terceiros garantes, cujo patrimônio não responde perante a recuperação judicial da devedora principal.
2. Em princípio, o acórdão recorrido se alinhou ao entendimento desta Corte Superior,
pois manteve a constrição do imóvel ao argumento de que o bem foi dado em garantia por terceiro, não estando, portanto, abrangido pelos efeitos da recuperação.
Aparência do bom direito. Não verificação. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no TP n. 2.746/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE DOIS BENS IMÓVEIS – IMÓVEIS QUE PERTENCEM AO SÓCIO DA EMPRESA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA BLINDAGEM DOS BENS QUE NÃO PERTENCEM À EMPRESA RECUPERANDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há qualquer possibilidade, do ponto de vista legal, de estender a blindagem patrimonial aos imóveis de terceiros e que não integram o patrimônio da empresa recuperanda.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021827-04.2022.8 .11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023). (Destaquei).

Tais conclusões não são afastadas pelo resultado da ação anulatória n. 1059374-57.2019.8.11.0041, e tampouco pelo Tema 1.051 do STJ, pois como já dito,
o Recorrido não é credor dos Agravantes
.

Na mencionada ação, o juiz competente entendeu que a ausência de anuência do credor hipotecário não macula o contrato particular de compra e venda, mas sim “o ato jurídico de registro das referidas avenças perante o Cartório de Registro de Imóveis, momento em que ocorre a efetiva transferência de domínio/propriedade dos imóveis do antigo devedor para os adquirentes” (id. 109114975 – autos n. 1059374-57.2019.8.11.0041).

Ou seja, para efeitos legais, a manutenção do negócio jurídico não produz efeito em face do Agravado, até porque o contrato de compra e venda não induz, por si só, a transferência de domínio do bem, o que inclusive foi bem explanado pelo juízo competente quando da análise da ação anulatória, cita-se:

(...). Isso porque, o sistema jurídico brasileiro não atribuiu ao contrato de compra e venda o efeito translatício da propriedade. Essa transferência se dá com o registro no serviço registral imobiliário competente, conforme dispõe o artigo 1.227 do CC/2002.

Assim, o contrato de compra e venda de imóvel não representa, por si só, na aquisição do direito real de propriedade pelo comprador, sendo a venda/aquisição formalizada através do registro imobiliário.

(...). Deste modo, a principal consequência proveniente da falta de registro está prevista no
§ 1º
do artigo
1.245
do CC/2002, que dispõe que “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. (...). – sic – id. 109114975.

Dessa forma, salvo melhor juízo, os direitos do Recorrido, enquanto credor hipotecário, estão conservados em desfavor de Elisabetha Bavaresco e do Espolio de Valdemarino Bavaresco, inexistindo qualquer óbice para o prosseguimento da excussão das garantias.

Por fim, apenas para fins argumentativos, em consulta à Execução de n. 0000421-88.2006.8.11.0004 movida pelo Credor/Agravado, constata-se que em decisão recente o juízo da 1º Vara Cível de Barra do Garças determinou que o prosseguimento do leilão se desse apenas em relação ao imóvel de matrícula n. 19.438 como forma de evitar excesso de execução, diante do vultoso valor avaliado dos bens. (id. 193388670).

Isso indica que, ao menos por ora, apenas um dos imóveis possivelmente será leiloado para pagamento das dívidas, reforçando que inexistem motivos para o sobrestamento dos atos executivos manejados pelo Credor.

Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (...) - sic – id. 300108858.

Especialmente em relação à alegação de incongruência entre os fundamentos da decisão de primeiro grau e aqueles adotados por esta Câmara, cumpre destacar que o efeito devolutivo do agravo de instrumento autoriza a apreciação ampla das matérias impugnadas, sendo plenamente legítimo que o órgão julgador utilize fundamentos jurídicos próprios para manter ou reformar a decisão atacada, sem incorrer em qualquer irregularidade.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pelos Recorrentes, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018).

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025